Tribunal: TJDFT
Processo: 0724913-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0724913-72.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILKEM NOGUEIRA ROCHA, MARIA DOLORES SANTOS DA PURIFICACAO NOGUEIRA EMBARGADO: KELLY ROBERTA TORRES GUIMARAES D E C I S Ã O Vistos, etc. Wilkem Nogueira Rocha e Maria Dolores Santos da Purificação Nogueira opõem embargos de declaração em face do acórdão constante no ID: 14628879 , cuja ementa restou lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ACOLHE IMPUGNAÇÃO PARA RECONHECER A IMPENHORABILIDADE DE PARTE DOS VALORES CONSTRITOS. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO INDEFERIDO. INEXISTÊNCIA DE INSURGÊNCIA DO CREDOR. RECURSO PROVIDO. 01. Não há óbice legal ao acolhimento da pretensão de liberar valores considerados impenhoráveis quando constatado que não houve insurgência da parte contrária quanto ao acolhimento parcial da impugnação. 02. Recurso provido.Unânime. Apontam erro material no julgado, uma vez que a matéria analisada não tem qualquer identidade com o objeto da presente demanda, que visava unicamente impedir o cumprimento da ordem judicial de desocupação do imóvel, em processo autônomo de cumprimento provisório de sentença. É o relatório. Decido. O recurso deste processo foi interposto em face da decisão do MM. Juiz da 22a Vara Cível de Brasília, rejeitando impugnação oposta ao cumprimento de sentença que julgou procedente pedido formulado nos autos de ação de imissão na posse. Da análise do acórdão publicado, constata-se a análise de recurso interposto contra decisão da MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais, indeferindo pedido de alvará de levantamento de quantia penhorada em razão da não preclusão. Desse modo, assiste aos embargantes, pois o acórdão publicado diverge in totum do conteúdo do agravo de instrumento interposto. Isto, com fulcro no art. 1.024, § 2o, do CPC, dou provimento aos embargos de declaração opostos, para reconhecer a existência de erro material e declarar a nulidade do acórdão constante no ID: 14628879. Publique-se. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos para a correta análise do agravo de instrumento. Brasília, 17 de março de 2020 15:23:42. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador